Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710289-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA TOLEDO AGRAVADO: CARMEM LUCIA TOLEDO, AQUILLA TOLEDO, HUDSON EMMANOEL TOLEDO, JOAO PAULO TOLEDO PIZZA, MUSA DAYANA TOLEDO, NATALLY RUANNA TOLEDO PIZZA, TATIANA TOLEDO, ESPÓLIO DE AQUILES TOLEDO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELIA REGINA TOLEDO, em face de CARMEM LUCIA TOLEDO e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em Ação de Inventário (n. 0719701-04.2018.8.07.0001), excluiu do monte hereditário o veículo GM/Blazer, por estar em nome de Carmem Lucia Toledo. A Agravante aduz que a exclusão do bem móvel viola o disposto no art. 1.668 do CC. Acrescenta que o veículo integra o patrimônio adquirido pelo casal durante o casamento, submetido ao regime da comunhão universal de bens e que, portanto, sua meação deve integrar o acervo hereditário. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O recurso não veio acompanhado de preparo, por se tratar da hipótese do art. 99, §7o, CPC. A fim de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, faculto à Agravante juntar aos autos prova do deferimento do benefício na origem ou comprovantes quanto ao preenchimento dos pressupostos legais autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Segundo o art. 1.667 do Código Civil, o regime de comunhão universal que adotou o casal ao contrair matrimônio importa na comunicação dos bens presentes e futuros. Nesse sentido, diante do falecimento de um dos cônjuges, o esboço da partilha deve observar a meação do autor da herança, de acordo com o disposto no art. 651 do Código de Processo Civil. É certo que cabe à inventariante o encargo de fazer prova quanto ao domínio do bem. No entanto, uma vez arrolado o veículo entre os bens a partilhar, e enquanto não demonstrada causa de exclusão da comunhão de bens do casal, na forma do art. 1668 do CC, revela-se indevida a sua imediata exclusão da partilha. Portanto, na estreita via do presente instrumento, e à míngua de outros elementos, que afastem a regra geral da comunhão de bens, reconheço a plausibilidade jurídica das alegações da Agravante. Por outro lado, verifico que há risco ao resultado útil do processo caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. Por tais razões, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Demonstre a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento das condições necessárias para usufruir dos benefícios da justiça gratuita ou, no mesmo prazo, efetue o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023 16:55:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador